Tribunal: TJDFT
Processo: 0727736-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727736-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA FONTES OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por VERA LUCIA FONTES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0705853-49.2025.8.07.0018, que determinou o sobrestamento da execução até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Eis a r. decisão agravada: “I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por REQUERENTE: VERA LUCIA FONTES OLIVEIRA em face de REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 238538857, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão dos processos relacionados ao Tema do Recurso Repetitivo 1169/STJ. Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se "completamente despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado." III - O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV - Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. V - Ante exposto, indefiro o pedido. VI - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. VII - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. VIII - Intimem-se.” A agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o Tema 1.169/STJ ao caso concreto, uma vez que o título executivo judicial é líquido e certo, permitindo a apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos. Alega, ainda, que “o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se completamente despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado”. E acrescenta: “o título executivo determina expressamente os elementos necessários para o prosseguimento do cumprimento individual de sentença, razão pela qual não se aplica o Tema 1169 do STJ, trata-se claramente de hipótese de distinguishing.” A fundamentação jurídica do recurso repousa na inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ ao caso concreto, por se tratar de título executivo certo, líquido e exigível, cuja execução prescinde de liquidação prévia, nos termos do art. 509, §2o, do CPC. A agravante invoca, ainda, precedentes do TJDFT que reconhecem a inaplicabilidade do referido tema em hipóteses semelhantes. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para que o juízo de origem se abstenha de suspender o cumprimento de sentença. Sem preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de cobrança de verbas pretéritas, mas não atuais, e porque não demonstrada a sua essencialidade para a subsistência do recorrente. Trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator